Tribunal: TJDFT
Processo: 0753915-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA INTEGRAL, INCLUSIVE FARMACÊUTICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO ESTATAL. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida centra-se na possibilidade do fornecimento do medicamento “venetoclax 100 mg”, registrado na ANVISA, porém não padronizado pelo SUS para o tratamento de doença oncológica (Leucemia Mieloide Aguda).
II. O Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, deve prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).
III. Além disso, cabe ao poder público garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, não podendo se eximir dessa obrigação (Constituição Federal, art. 196).
IV. Efetivamente, ficou constatado através dos relatórios médicos, o iminente risco de danos à saúde/vida da impetrante (juridicamente hipossuficiente), acometida de aguda doença oncológica, a qual poderá ser agravada caso não seja imediatamente iniciado o tratamento adequado.
V. Dessa forma, não prevalecem os motivos expostos pelo Distrito Federal para a negativa de fornecimento do medicamento pleiteado, uma vez que a alegação da existência de medicamentos alternativos padronizados não é suficiente para afastar a obrigação de disponibilização do fármaco.
VI. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante o medicamento VENETOCLAX 100 mg, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas, se necessário.